Tribunal: STF
Processo: Rcl 8714
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-10-06
Data de publicação: 2011-10-06

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO – ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 4 – TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO – NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO – SÚMULA Nº 734/STF.



    1. A reclamação é meio hábil para conservar a autoridade do Supremo Tribunal Federal, a eficácia de suas decisões e a correta aplicação de súmula vinculante, não podendo ser usada como sucedâneo recursal.



    2. O ato reclamado transitou em julgado antes da interposição desta Reclamação. Aplicação da Súmula nº 734/STF.



    3. Agravo regimental não provido.